Tribunal: TJPA
Processo: 0809967-06.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809967-06.2022.8.14.0000

AUTOR: CORA BELEM VIEIRA DE OLIVEIRA BELEM

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE APLICOU A PENALIDADE DE DEMISSÃO DO CARGO DE PRETORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DO ARTIGO 966, §1° DO CPC NÃO EVIDENCIADA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO QUANTO A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA.
REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADEQUAÇÃO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. O erro de fato estará caracterizado quando “a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”, consoante o disposto no art. 966, § 1º, CPC.

2. De acordo com a orientação do Colendo STJ, para a viabilidade da ação rescisória fundamentada em erro de fato, é necessário “que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele”.

3. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da autora se funda na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1°, CPC), arguindo cerceamento do direito de defesa, entretanto a decisão rescindenda manifestou-se expressamente no sentido de regularidade no processo administrativo disciplinar instaurado, com fundamento na observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no feito administrativo, portanto, conclui-se pela inadequação da via eleita, pois o erro de fato não resta demonstrado ou caracterizado.

4. Assim, considerando que a questão suscitada relativa ao cerceamento do direito de defesa foi analisada de forma integral na decisão rescindenda, denota-se que a pretensão da autora consiste em rediscutir a matéria que fora decidida e transitada em julgado na ação originária, sendo vedada a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal tendente a rediscutir matéria já analisada pelo órgão de origem.

5. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Ação Rescisória
nº 0809967-06.2022.814.0000.

Acordam os Exmos. Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

R
elatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
CORA BELÉM VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM,
em face de Acórdão transitado em julgado, proferido nos autos de
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico e Reintegração em Cargo Público c/c Ressarcimento e Indenização por Danos Morais e Materiais c/ Pedido de Tutela Antecipada

(processo n° 0035250-51.2010.814.0301)
.

Em síntese da
petição

inicial
(id 16157347), a autora ajuizou a presente Ação Rescisória, com fundamento na existência de erro de fato, com base no artigo 966, inciso VIII, do CPC,
sob o
argumento de violação ao seu direito ao contraditório e a ampla defesa, objetivando rescindir o Acórdão prolatado nos autos da Ação
Ordinária de Nulidade de ato Jurídico e Reintegração em Cargo Público
(processo n° 0035250-51.2010.814.0301).

Relata que exercia o cargo de Pretora, que correspondia ao cargo de Magistrado deste E. Tribunal, assim como, afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará instaurou em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar n° 2004.3000916-9 visando apurar a acusação de ter incorrido em falta gravíssima, nos termos do artigo 42, inciso IV c/c o artigo 35, inciso I e 47, inciso II todos da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN.

Destaca que a decisão rescindenda foi emanada pela 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal, negando provimento ao seu recurso de Apelação oposto, mantendo
integralmente a Sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de
nulidade do ato jurídico, de reintegração no cargo público e indenizatórios
, com fundamento na ausência de irregularidades no processo administrativo instaurado que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Pretora.

Alega impugnar o Acórdão rescindendo, o qual manteve a Sentença de primeiro grau, afirmando que as decisões não observaram o fato de que o processo administrativo disciplinar (2004.3000916-9) foi aberto sem direito de defesa, em sessão secreta, sem a devida citação da parte investigada e sem sindicância.

Aduz que foi instaurado um Tribunal de Exceção para o seu julgamento no exercício do cargo de Pretora, sendo que o resultado foi a aplicação da penalidade disciplinar mais severa de demissão, considerando o entendimento de que seria detentora de mera estabilidade e não de vitaliciedade.

Argumenta o cabimento da presente Ação Rescisória com base no erro de fato (art. 966, VIII do CPC), consistente no cerceamento do seu direito ao contraditório e à ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar, no que diz respeito ao seu afastamento da função como Pretora, sem a oportunidade de apresentar defesa prévia, razão pela qual afirma ter ajuizado a ação judicial para que a referida decisão administrativa fosse anulada.

Sustenta violação ao rito previsto no artigo 27 da LOMAN e a ausência de pronunciamento judicial sobre tal ponto nevrálgico, destacando a nulidade do PAD por inobservância do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, requer o julgamento pela total procedência da ação, desconstituindo os termos da sentença/acórdão rescindenda(o), com a prolação de novo julgamento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi decisão interlocutória, indeferindo a tutela de urgência.

Contra a referida decisão, a autora interpôs Embargos de Declaração, alegando a existência de erro material (id 11424352).

O Estado do Pará apresentou Contestação, argumentando, em síntese, a manifesta improcedência dos pedidos veiculados na Ação Rescisória. Destaca que a autora manejou a demanda rescisória como sucedâneo de recurso. Defende a impossibilidade do Poder Judiciário rever os critérios estabelecidos pela Administração Pública, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Aduz a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos unicamente sob o aspecto da legalidade, sob pena de interferência no mérito do ato administrativo. Ao final, pugna pelo julgamento de total improcedência do pedido formulado pela autora (id 12042033).

O Estado do Pará apresentou manifestação aos embargos declaratórios opostos, requerendo a rejeição do recurso (id 12042035).

Proferi decisão monocrática, acolhendo os embargos opostos pela autora para excluir o erro material existente na decisão embargada (id 15239389).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pela improcedência da Ação Rescisória, fundamentando a inadequação a inadequação da via eleita, utilizando-se da rescisória como verdadeiro sucedâneo recursal (id 16157347).

É o relatório.

VOTO

Conheço da Ação Rescisória.

Conforme relatado, a autora Cora Belém Vieira de Oliveira Belém exercia a função de Pretora deste E. Tribunal de Justiça do Estado Pará, no período entre 20/08/1985 até 05/10/2005, tendo sido demitida por força de decisão judicial proferida nos autos de Processo Administrativo Disciplinar n° 2004.3.000916-9, publicada em 06/10/2005 (Acórdão n° 58.706 – TJ/PA).

Por conseguinte, em razão da aplicação da penalidade de demissão, a autora ajuizou
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico e Reintegração em Cargo Público c/c Ressarcimento e Indenização por Danos Morais e Materiais c/ Pedido de Tutela Antecipada (proc. n° 0035250-51.2010.814.0301) contra o Estado do Pará. O feito tramitou no Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, tendo o MM. magistrado prolatado Sentença, julgando improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento na ausência de irregularidades no processo administrativo instaurado.

Em seguida, a autora interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma da Sentença. O apelo foi distribuído para a relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, tendo a 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça emanado Acórdão, conhecendo e negando provimento ao recurso, nos termos do Voto proferido pelo eminente Relator.

Contra o citado Acórdão, a parte Cora Belém Vieira de Oliveira Belém
ajuizou
a presente ação rescisória com fundamento na existência de erro de fato, nos termos do artigo 966, inciso VIII do CPC, defendendo a desconstituição do Acórdão rescindendo, argumentando a violação do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, aduzindo irregularidades no âmbito do processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação da penalidade de demissão do cargo de Pretora.

Inicialmente, vale destacar a ementa do Acórdão rescindendo, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETORA DO TJPA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO REJEITADA. ART. 144 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ.

2. Alegação de nulidade do Acórdão em razão de impedimento de Desembargadora para proferir voto em Órgão Especial do TJPA em razão de ter participado da apuração administrativa. Impedimento não verificado. A causa de impedimento prevista no art. 144, inciso II, do CPC somente se aplica aos casos em que o magistrado tenha exercido função jurisdicional no mesmo processo, em outro grau de jurisdição, não se configurando apuração administrativa como tal. Rol taxativo de hipóteses legais de impedimento. Precedentes do STF.

3. Apelo conhecido e improvido.

(2021.00508634-14, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22/03/2021, Publicado em Não Informado(a))”

Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 966, inciso VIII e no §1° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“DA AÇÃO RESCISÓRIA

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

(...)

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º
Há erro de fato
quando
a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou
quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
,
sendo indispensável, em ambos os casos,
que
o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.” (grifei)

Assim, de acordo com os dispositivos transcritos, a norma é expressa ao estabelecer que
o erro de fato
apto a ensejar a propositura da Ação Rescisória estará caracterizado quando “
a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”
e possa ser aferido com base nas provas já produzidas na ação rescindenda
.

Ademais, conforme o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça para a viabilidade da ação rescisória fundamentada em erro de fato (art. 966, VIII do CPC), é necessária a conjunção de quatro pressupostos, são eles:

“1) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato;

2) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário;

3) que ausente controvérsia sobre o fato;

4) a inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato.”

Feitas essas considerações, destaco, de plano, a inadequação da via eleita pela autora, diante da inviabilidade de propositura de Ação Rescisória com a pretensão de reexame de fatos e provas, considerando que não restou configurada a hipótese de erro de fato, pois houve pronunciamento judicial expresso em torno da alegação da autora, afastando a tese sustentada de cerceamento do direito ao contraditório e a ampla defesa no bojo do Processo Administrativo Disciplinar n° 2004.3.000916-9 instaurado pelo Poder Judiciário que resultou na aplicação da penalidade de demissão do cargo de Pretora deste E. Tribunal de Justiça.

Ademais, ressalta-se que é vedada a utilização de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, como pretende a autora, objetivando o reexame de fatos e provas já devidamente apreciados no Acórdão Rescindendo, que manteve a Sentença de primeiro grau prolatada na ação Ordinária que visava anular o ato de demissão da requerente, objeto do processo administrativo disciplinar.

Entretanto, a questão suscitada de cerceamento de defesa foi devidamente analisada por esta E. Corte de Justiça, ressaltando que as decisões proferidas pelo Juízo sentenciante e pela Turma julgadora apresentam fundamentos harmônicos, reconhecendo a regularidade no procedimento administrativo adotado, em virtude de não ter sido constatada a ocorrência de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a autora ajuizou a presente demanda rescisória alegando o erro de fato consistente na violação do seu direito de defesa no Processo Administrativo Disciplinar instaurado, no qual foi fixada a pena de demissão do cargo de Pretora, argumentando a existência de irregularidades no PAD, como a abertura sem direito de defesa, em sessão secreta, sem a devida citação da parte investigada e sem sindicância.

Todavia a argumentação não merece prosperar.

Analisando a documentação colacionada, verifico que constam os autos do Pedido de Providências n° 119/2003, formulado pela Petrobrás Distribuidora S/A, contra a Dra. Cora Belém Vieira de Oliveira, à época Pretora do Termo Judiciário de Inhangapi, visando a apuração de conduta ilegal, consistente na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento e Indenização de Perdas e Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes n° 023/2003 (id 10285636).

Em seguida, constata-se que a Exma. Desa. Carmencin Marques Cavalcante, Corregedora de Justiça do Interior à época, determinou a expedição do Ofício n° 522/2003-CJI, datado de 08/11/2003, para a Pretora do Termo Judiciária de Inhangapi prestar as devidas informações referente ao alegado no Pedido de Providências n° 119/2003, constando a ciência, assinatura e recebimento do ofício na data de 19/11/2003 (id 10285636).

O citado Pedido de Providências foi protocolado junto à Corregedoria do Interior deste E. Tribunal de Justiça no dia 27/11/2003.

Constam dos autos, que a Pretora Cora Belém Vieira de Oliveira prestou as informações solicitadas, em atenção ao Ofício n° 1522/2003-CJI, mediante o Ofício n° 181/2003, protocolizado em 04/12/2003 (id 10285637), ou seja, a autora foi devidamente notificada e apresentou defesa.

Por conseguinte, a Exma. Desa. Corregedora de Justiça do Interior proferiu decisão, opinando pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra a Pretora do Termo de Inhangapi, submetendo ao E. Conselho da Magistratura, sendo que a abertura do PAD foi aprovada à unanimidade, bem como, foi determinado o afastamento imediato das funções judicantes, em Sessão Ordinária realizada em 10/12/2003 (id 10285638).

Ademais, constata-se que a referida decisão do Conselho da Magistratura foi referendada pelo Órgão Especial, em Sessão Ordinária realizada em 17/12/2003, sendo confirmado o afastamento da Pretora das funções judicantes e determinada a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, sendo o feito distribuído para a relatoria do Exmo. Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga.

No âmbito do Processo Administrativo Disciplinar instaurado, a Exma. Desa. Presidente deste E. Tribunal de Justiça, expediu ofício, convocando a Pretora e dando-lhe ciência para apresentar defesa prévia. A autora apresentou Defesa Prévia, na data de 20/01/2004 (vide id 10285638). Além disso, consta dos autos, a manifestação de especificação de provas e diligências requeridas, conforme petição (id 10285641), assim como, foi realizada audiência com a oitiva da requerida, ora autora, e de testemunhas (id 10285645) e foram apresentadas as alegações finais.

Portanto, analisando a sequência dos atos praticados, conclui-se que não restou configurado o alegado cerceamento do direito de defesa da parte autora nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 2004.3.000916, instaurado em seu desfavor, na verdade, observa-se a pretensão de rediscussão de matérias já analisadas anteriormente e o inconformismo da requerente com o julgamento de improcedência da ação originária.

No tocante à ausência de configuração de erro de fato para legitimar a propositura de ação rescisória, vale destacar, ainda, o entendimento firmado pelo Ministério Público no parecer emitido (id 16157347), no sentido de que a questão tratada na presente rescisória acerca da suposta violação ao direito de defesa da autora foi objeto de apreciação na decisão rescindenda, o que afasta a caracterização de erro de fato, conforme o trecho do Acórdão de Relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, a seguir transcrito:

“(...)

A apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com o afastamento da recorrente de seu cargo de Pretora, em suma, em razão do
PAD ter sido aberto sem direito de defesa, em “sessão secreta”, sem a devida intimação e sem sindicância, com a instauração de “Tribunal de Exceção”, alegando também que as testemunhas teriam sido ouvidas sem a presença da acusada e de seu defensor e que foram indeferidas todas as provas requeridas pela servidora.

Da análise dos autos, cumpre historiar que os autos administrativos de apuração de falta grave atribuída à ora apelante foram submetidos ao Conselho de Magistratura que, à unanimidade, aprovou a abertura do Processo Administrativo Preliminar (fl. 88), em 17/12/2003, determinando o afastamento imediato da apelante de suas funções como Pretora.

Por meio das deliberações da 3ª Sessão Ordinária do Órgão Especial do TJPA, realizada em 18/02/2004, os autos foram submetidos para sorteio do Magistrado que iria conduzir o Processo Administrativo, considerando que o Órgão Especial referendou a decisão do Conselho de Magistratura e remeteu as peças ao Ministério Público.

Na ocasião, a Exma. Desa. Rosa Portugal Gueiros aduziu sua suspeição, tendo sido realizado novo sorteio que designou o Exmo. Des. Benedito de Miranda Alvarenga para conduzir o Processo Administrativo, conforme se observa das deliberações da mesma sessão do Órgão Especial realizada em 18/02/2004, à fl. 284-v.

Em seguida, iniciou-se a fase de instrução do processo, tendo a servidora sido devidamente intimada e apresentou defesa prévia às fls. 275/293, juntou documentos de fls. 294/389 e foi ouvida em audiência (fls. 1742/1746), com o exercício pleno da ampla defesa.

Os pedidos de produção de provas de fls. 404/411 e 516 foram analisados e alguns foram deferidos, conforme decisão de fls. 555/558, ao contrário do que alega a apelante em suas razões recursais.

Além disso, observo que a Dra. Cora de Belém Vieira de Oliveira, acompanhada do seu advogado, esteve presente na audiência de inquirição de testemunhas, conforme se verifica do termo de 29/04/2005 à fl. 1770, bem como apesar de devidamente intimada e sem qualquer justificativa no compareceu à audiência do dia 20/05/2005, razão pela qual foi nomeada advogada para participar do ato Bárbara Matta Souza Rabelo Patury (OAB n° 12.003), conforme termo de fl. 1785.

Após Sessão Ordinária do Órgão Especial do TJPA em 28/09/2005, por meio do Acórdão n° 58.706, por maioria de votos, foi aplicada a penalidade de demissão por ter incorrido em falta gravíssima, nos termos dos artigos 42, IV c/c 35, I, e 47, II, todos da LOMAN, considerando que a apelante não era detentora de vitaliciedade, mas mera estabilidade (fls. 91/94). Ao final, foi publicado Ato Judicial n° 141/2005-SG em que foi fixada a pena de demissão (fl. 90).

Por outro lado, o órgão julgador também se respaldou no Código Judiciário do Pará (Lei Estadual n° 5.008/81, em seu art. 307, VI c/c §2°, para lhe aplicar a pena de demissão, haja vista que os pretores gozam de estabilidade e não de vitaliciedade, prerrogativa detida apenas pelos magistrados aprovados mediante concurso público após dois anos de exercício, podendo, portanto, a parte autora ser demitida com respaldo em processo administrativo.

Com efeito, inclusive como destacou o juízo de origem, refutando a narrativa de criação de suposto “Tribunal de Exceção” e demais alegações da autora, verifica-se que o PAD em tela, n° 2004.3000916-9, respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo, em que pese a apelante discorde da pena que lhe foi aplicada.

No mesmo sentido, ressaltou o parecer ministerial de segundo grau que a
“simples construção do deslinde processual torna claro que não fora deixado de observar nenhum dos princípios reguladores dos processos administrativos, sendo assegurado a ampla defesa e o contraditório à apelante e garantido o devido processo legal. Assim, não há ilegalidade na aplicação da pena demissão, já que o processo correu legalmente e a conclusão que se chegou, fundamentada e dentro da legalidade, foi esta”
(fl. 2036).”

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, referente às Ações Rescisórias ajuizadas com fundamento em erro de fato, que corroboram o meu entendimento, senão vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO –
MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUESTÃO DEBATIDA E DECIDIDA NA AÇÃO RESCINDENDA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO RESCINDENDO – JUÍZO RESCISÓRIO PREJUDICADO – CONDENAÇÃO DA PROMOVENTE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA.

1. Visa a promovente a rescisão do Acórdão n.º 179.270, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração em Agravo Interno (Acórdão n.º 156.726) em Decisão Monocrática em Apelação nos autos da Ação Cominatória n.º 0012991-87.2010.8.14.0301, cuja Turma Julgadora fora composta pelos Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (voto condutor), Constantino Augusto Guerreiro e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra, com fundamentação voltada à alegação de erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil.

2. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO. A argumentação do promovido indica a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, devendo, assim, a sua apreciação reservar-se ao mérito, uma vez que coaduna-se em aferição de viabilidade do Juízo Rescindendo.

3. DO MÉRITO

4. Conforme a Petição Inicial (ID 219267), o Juízo Rescindendo sustenta-se na alegação de equívoco decorrente da não consideração da repactuação da dívida demonstrada pelos documentos de fls. 92-198 dos autos originários, os quais se coadunam em cheques, documentos manuscritos e comprovantes de depósito em favor do promovido que demonstrariam a novação da dívida e, por conseguinte, a inexistência de saldo devedor em favor do promovido.

5. A Ação Cominatória Rescindenda fora ajuizada pela promovente em face do promovido, objetivando a condenação deste à assinatura da Escritura Pública de Venda e Compra do imóvel localizado na Av. Augusto Meira Filho s/n, Benevides, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Izabel do Pará, fls. 67-v a 72-v, do Livro 76-A, matriculado sob o nº 2508, Livro 230M, fls. 188, sob o argumento de quitação do preço para viabilizar o registro imobiliário do referido imóvel em nome da autora e, assim, esta proceder ao repasse aos promitentes-compradores dos lotes então desmembrados e comercializados por si.

6. A sentença (ID 219314), prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Belém julgou procedente a pretensão esposada na inicial e improcedente a Reconvenção, tendo sido reformada totalmente na forma da Decisão Monocrática (ID 219315) que posteriormente se integrou ao decisum rescindendo (ID 219324), com a condenação da parte autora ao pagamento de saldo devedor no valor de R$-167.481,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais), resultado da diferença entre o valor pactuado (R$ 1.273.000,00) e do reconhecido pelo então reconvinte (promovido) (R$ 1.105.519,00, equivalente a R$ 753.000,00 do valor principal acrescido de R$ 325.519,00 de juros legais e contratuais), sob o entendimento de não comprovação de quitação do preço avençado na forma ajustada, bem como pela ausência de recibo.

7.
A Relatora do voto condutor do decisum Rescindendo manifestou-se especificamente acerca do alegado erro de fato decorrente do alegado pagamento da dívida
(ID 219314), oportunidade em que firmou entendimento pela existência de repactuação decorrente do pagamento em atraso nos pagamentos então avençados que geraram encargos legais e contratuais que foram devidamente indicados no decisum atacado, afastando, por conseguinte, a existência de Novação.

8.
Questão analisada de forma integral no decisum rescindendo. Vedação da utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal tendente a rediscutir matéria já analisada pelo órgão de origem, como suscitou o promovido em sua Contestação.

9. O fato novo aduzido pela promovente - quanto à indisponibilidade do bem objeto do Contrato de Compra e Venda objeto da Ação Rescindenda - é oponível no Juízo que decretou a referida constrição por meio de Embargos de Terceiro, sendo, outrossim, definitivamente afastada com o pagamento do saldo devedor, na forma do Acórdão Rescindendo, que encontra-se atualmente em sede de cumprimento de sentença.

10. Improcedente o Juízo Rescindendo. Prejudicado o Juízo Rescisório.

11. Condenação da promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

12. Revogação da Tutela Provisória concedida no ID 244785.

13.
Ação Rescisória improcedente.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 0801356-40.2017.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/12/2020, Seção de Direito Privado)

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VOTO VISTA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMAS JURÍDICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

1. O erro de fato estará caracterizado quando “a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (art. 966, § 1º, CPC);

2. De acordo com a orientação do Colendo STJ, para a viabilidade da ação rescisória fundamentada em erro de fato, é necessário “que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.780.174/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.);

3. Hipótese dos autos, em que o magistrado sentenciante manifestou-se expressamente no sentido de que a obrigação assumida teria desrespeitado a comutatividade. Inviável, portanto, a rescisão por alegado erro de fato;

4. A violação da norma a que se refere o art. 966, V, do CPC, consiste em situação de aplicação de lei manifestamente deformada, vale dizer, a rescisória, fundamentada na violação ampla da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito;

5. De acordo com o STJ “A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado” (AR n. 6.778/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 9/3/2023.);

6. “A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça” (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.);

7. As alegadas violações não restaram caracterizadas;

8. Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR MAIORIA em CONHECER da Ação Rescisória e lhe JULGAR IMPROCEDENTE, e por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requeridos, correspondente ao valor objeto do cumprimento de sentença referente à sentença rescindenda, em trâmite no Primeiro Grau, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 0008251-84.2016.8.14.0000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/03/2023, Seção de Direito Privado)”

Como é cediço, a ação rescisória não é sucedâneo recursal e não é via para reapreciação dos mesmos fatos anteriormente analisados, com decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa a coisa julgada, conforme o disposto nos artigos 505 e 506 ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

“
AÇÃO RESCISÓRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA ASSESSORIA POLICIAL MILITAR. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ALCANÇA O RÉU QUE JÁ HAVIA INCORPORADO A VERBA NO MOMENTO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DIVERSA.
TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. RESPONSABILIDADE COM AS DESPESAS DECORRENTES DA GRATIFICAÇÃO DEVEM SUPORTADAS PELO ESTADO DE ACORDO COM O ART. 9º DA LEI Nº 5320/86. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA, APESAR DE A LEGISLAÇÃO APONTADA JÁ SE ENCONTRAR VIGENTE À ÉPOCA. INOVAÇÃO APENAS NA DEMANDA RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE. 1. O objeto da ação de cobrança, cujo Acórdão se pretende rescindir por meio da presente ação, é a incorporação da gratificação de representação pelo exercício de cargo na assessoria policial militar, concedida inicialmente no valor equivalente a 1 soldo com fundamento no art. 1º da Lei nº 5.320/86 e Decreto Legislativo nº 029/1995, e, posteriormente, com o advento do Decreto Legislativo nº 014/1997, majorada para o valor equivalente a 3 soldos.

2. A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15 e art. 485 do CPC/73 vigente à época), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

3. A pretensão do Autor se funda na alegada manifesta violação à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V do CPC/15.

4. Descabe o argumento de impossibilidade de incorporação e pagamento da gratificação, sob a alegação de exercício de função diversa,
haja vista que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria já debatida e transitada em julgado na ação originária
. Examinar se o Réu exerceu as atividades de chefia, direção ou assessoramento que ensejam o pagamento da gratificação de representação,
implica em reanálise e nova valoração das provas produzidas na demanda originária e não apenas a interpretação literal da Lei
.

5. Não há impossibilidade de retroação da alteração legislativa que autorizou o aumento da gratificação no ano de 1997 ao período trabalhado pelo Réu nos anos de 1986 a 1990, pois constata-se que no momento da modificação da Lei, o Réu já havia incorporado a referida gratificação aos seus vencimentos, sendo consequência lógica a incidência do referido aumento, assim como ocorreu com os demais servidores que já haviam incorporado a gratificação, inexistindo violação literal de Lei neste aspecto.

6. O art. 9º da Lei nº 5320/86 que trata da incorporação de representação da função gratificada é expresso ao atribuir responsabilidade pelo pagamento ao Estado do Pará ao dispor que: “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias do próprio Estado”.

7. Ainda que ultrapassada a questão interpretativa diversa que o Autor pretende dar a respeito da responsabilidade pelo pagamento da gratificação, deve-se ressaltar, que tal matéria sequer foi arguida na ação originária, apesar de a legislação apontada já se encontrar em vigor à época, sendo, portanto, incabível tal pretensão somente na presente demanda rescisória. Precedentes. 8. Ação Rescisória julgada improcedente à unanimidade.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 0001787-78.2015.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Seção de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE superveniente NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. recurso conhecido e desprovido. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AR: 00005017920108140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/07/2019)”

Por fim, consigno a impossibilidade de análise do mérito da infração discutida no processo administrativo disciplinar e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da penalidade de demissão aplicada, considerando que o controle judicial dos processos administrativos disciplinares se restringe ao exame da legalidade e dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, resta inegável que a autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do arguido erro de fato, apto a ensejar a desconstituição do Acórdão rescindendo na hipótese, razão pela qual impõe-se o julgamento pela improcedência da presente Ação Rescisória.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória
, decretando a extinção do processo, com julgamento de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia fica suspensa a exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024